Tribunal: STF
Processo: Rcl 60817
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Construtora Ribeiro Caram Ltda., em 6.7.2023, contra o seguinte acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista n. 1001083-92.2021.5.02.0462, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ELEMENTOS CARACTERIZADORES. Para a caracterização do vínculo empregatício, a conjugação dos artigos 2º e 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, exige que estejam presentes todos os requisitos relacionados com a continuidade, subordinação jurídica, pessoalidade e salário. Pelo empregador a assunção do risco do empreendimento e a direção dos serviços.



    (…) Frise-se que o fato de o contrato ter sido entabulado através de pessoa jurídica de titularidade do reclamante, evidencia a ocorrência do fenômeno da chamada ‘pejotização’, sistema em que as empresas para reduzirem seus custos contratam, em vez de empregados, pessoas jurídicas, camuflando a existência de relações trabalhistas informais. 



    Saliente-se que no Direito do Trabalho impera o princípio da primazia da realidade, segundo o qual o lado formal do pactuado cede lugar à situação fática das condições havidas durante a relação desenvolvida entre as partes. 



    Estando o reclamante inserido na dinâmica empresarial da reclamada e sempre trabalhando da mesma forma, e mediante subordinação, é de rigor o reconhecimento do vínculo empregatício por todo o período sem registro. 



    Destaca-se que a exclusividade não é requisito para o reconhecimento do liame empregatício. 



    (...) Observa-se que o reclamante era plenamente habilitado para a profissão de "Engenheiro" conforme documento ID. 306f35d. 



    Tem-se, pois que o reclamante efetivamente preenche os requisitos para a caracterização do vínculo empregatício no período compreendido entre 21/01/2019 e 12/03/2021, na função de "Engenheiro". Sendo assim, resta mantida a procedência do pleito de seu reconhecimento, inclusive com o pagamento das verbas rescisórias, recolhimentos riscais, previdenciários e demais consectários legais. 



    Nada a reparar” (fls. 97-106, e-doc. 7).



    A reclamante opôs embargos de declaração, rejeitados. Interpôs recurso de revista, ao qual foi negado seguimento; agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento; e agravo regimental, pendente de análise na presente data.



    2. A reclamante alega “tratar-se de Reclamação Trabalhista ajuizada por RENATO IVANIO CUNHA NICIOLI em face da CONSTRUTORA RIBEIRO CARAM LTDA., objetivando o reconhecimento de vínculo empregatício, como Engenheiro, durante o período de 21.01.2019 até 12.03.2021, sob o argumento de que o contrato civil de parceria existente entre as partes seria, em verdade, uma relação de relação de emprego” (fl. 2)



    Afirma que, “em depoimento pessoal, na audiência ocorrida aos dias 20.10.2021, o próprio autor confessou que, após o encerramento da relação com a ora Reclamante, não só somente manteve sua empresa aberta no mercado, como permaneceu atuando por meio desta para outra empresa, reafirmando assim, a sua atuação como empresário no mercado” (fl. 9) e que “confessa que as notas ficais eram emitidas pelo seu contador e não pela ora Reclamante, confirmando assim, o pleno funcionamento de sua empresa, inclusive com o custeio de profissionais que lhe prestam serviços, como é o caso do contador“ (fl. 10).



    Sustenta que “o contrato de prestação de serviços tido entre o Reclamado e a Reclamante reveste-se da mais ampla e perfeita legalidade e validade, não podendo ser mantida a sua anulação e o reconhecimento de relação empregatícia entre as partes” (fl. 15).



    Requer medida liminar “para determinar a suspensão da tramitação nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 1001083-92.2021.5.02.0462, atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho, até o julgamento definitivo da presente Reclamação Constitucional ” (fl. 22).



    No mérito, pede “seja a presente Reclamação Constitucional julgada inteiramente procedente, para que seja aplicado o entendimento deste Excelso Tribunal adotado através da Tese 725 (Recurso Extraordinário 958.252 e ADPF 324) de forma que seja cassado o acórdão impugnado, julgando improcedente a Reclamação Trabalhista autuada sob nº 1001083-92.2021.5.02.0462” (fl. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao manter decisão pela qual reconhecido o vínculo empregatício entre reclamante e beneficiária, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.961 e 5.625 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    5. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado”.



    Em 20.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    6. Na espécie, a insurgência da reclamante é contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, que mantém decisão de mérito prolatada na instância anterior a versar sobre a ilicitude da ‘pejotização’.



     O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário diretamente com a reclamante, por desconsiderar a ‘pejotização’ e a contratação dos serviços autônomos.



    Essa decisão afronta o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por “pejotização”, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



    7. Ao obstar o julgamento do agravo de instrumento no recurso de revista interposto pela reclamante, a autoridade reclamada insiste em manter decisão cujo conteúdo afronta o decidido por este Supremo Tribunal em precedente dotado de eficácia vinculante e efeitos erga omnes.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora